Tribunal: TJSP
Processo: 1072447-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tratamento de câncer – Solicitação de fornecimento do medicamento Rebociclibe – Recusa - Restrição contratual que não merece prevalecer – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de cláusula contratual que exclui a cobertura da doença – Necessidade de utilização da droga no tratamento indicado - Hipótese em que não pode ser negada a cobertura de tratamento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tratamento de câncer – Solicitação de fornecimento do medicamento Rebociclibe – Recusa - Restrição contratual que não merece prevalecer – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de cláusula contratual que exclui a cobertura da doença – Necessidade de utilização da droga no tratamento indicado - Hipótese em que não pode ser negada a cobertura de tratamento necessário para sanar os problemas de saúde de paciente cuja doença é coberta – Inteligência da Súmula 102 deste Tribunal – Jurisprudência dominante do STJ - Procedência mantida – Recurso desprovido.